Tribunal: TJSP
Processo: 0012977-54.2012.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Otávio de Almeida Toledo
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de motocicleta na via pública. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do ofendido. Reconhecimento pessoal na polícia e em juízo. Depoimento dos policiais militares que apreenderam a motocicleta em poder do acusado. Negativa isolada da autoria. Suficiência para a

Ementa:
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de motocicleta na via pública. Configuração. Materialidade e autoria demonstradas. Declarações do ofendido. Reconhecimento pessoal na polícia e em juízo. Depoimento dos policiais militares que apreenderam a motocicleta em poder do acusado. Negativa isolada da autoria. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA. Base fixada acima mínimo legal com fundamento na culpabilidade. Atenuante da menoridade. Causas de aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma. Irrelevância da não apreensão da arma de fogo. Elevação de 1/3. Concretização em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso. Manutenção do regime intermediário. Desprovimento do apelo defensivo.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000920554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0012977-54.2012.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante DANIEL
HARA CAYRES DA MATTA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.
Sustentou oralmente a Dra. Janete Ferreira Caires e usou da palavra o
Exmo. Procurador de Justiça Dr. Paulo Juricic.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMARGO ARANHA FILHO (Presidente) E GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 3 de novembro de 2020
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012977-54.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 2/6
16a Câmara Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL no 0012977-54.2012.8.26.0050
Comarca: SÃO PAULO
Apelante: DANIEL HARÃ CAYRES DA MATTA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO n° 38.914
ROUBO. Subtração, em concurso de pessoas e mediante grave
ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, de motocicleta
na
via
pública.
Configuração.
Materialidade
e
autoria
demonstradas. Declarações do ofendido. Reconhecimento pessoal
na polícia e em juízo. Depoimento dos policiais militares que
apreenderam a motocicleta em poder do acusado. Negativa isolada
da autoria. Suficiência para a procedência da ação penal. PENA.
Base fixada acima mínimo legal com fundamento na
culpabilidade. Atenuante da menoridade. Causas de aumento do
concurso de pessoas e do emprego de arma. Irrelevância da não
apreensão da arma de fogo. Elevação de 1/3. Concretização em 5
anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-multa, no piso.
Manutenção do regime intermediário. Desprovimento do apelo
defensivo.
1. DANIEL HARÃ CAYRES DA MATTA (RG n°
43.677.019 e 61.988.459-SSP/SP) foi condenado, pela r. sentença de fls. 102/107, cujo
relatório se adota, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos I e II, do Código Penal,
às penas de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, no regime semiaberto,
mais 13 (treze) dias-multa, no piso, reconhecido, ainda, o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou, representado por Defensora
constituída, pugnando pela absolvição por insuficiência de provas. Negando a
autoria do delito, alega que a condenação funda-se em prova oral precária,
constituída pelo depoimento dos policiais e pela palavra a vítima, cujo
reconhecimento pessoal deve ser valorado com reservas, pois o assaltante usava
capacete, dificultando, portanto, a visualização do seu rosto. Subsidiariamente,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012977-54.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 3/6
pleiteia o afastamento das causa de aumento reconhecidas porque a arma não foi
apreendida nem periciada e, de outro lado, não comprovada a unidade de
desígnios entre o condutor da motocicleta e o acusado, que ocupava a garupa do
veículo. Requer, enfim, a fixação da pena no mínimo legal e o regime prisional
mais brando (fls. 171/188).
Na petição de fls. 206, a Defensora manifestou oposição
ao julgamento virtual.
Contrariado
o
recurso
(fls.
194/198),
a
douta
Procuradoria Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Dr. Marcelo Luiz Barone,
manifestou-se pelo desprovimento (fls. 209/212).
É o relatório.
2. A pretensão recursal não encontra amparo na
realidade dos autos.
Segundo a denúncia, no dia 25 de novembro de 2011,
por volta das 21h20, defronte ao no 244 da rua São Cândido, comarca da capital,
DANIEL em concurso com indivíduo não identificado, mediante grave ameaça,
exercida com emprego de arma de fogo, subtraiu, para si, a motocicleta Honda/CB
300R, placa EXE-8640, pertencente a André de Souza Bessa.
A materialidade e a autoria do delito foram
demonstradas pelo boletim de ocorrência de fls. 5/8, pelo auto de exibição e
apreensão de fls. 13 e pela prova oral produzida ao longo da persecução penal.
No dia 27, policiais militares realizavam patrulhamento
de rotina quando avistaram o acusado conduzindo a motocicleta e, em atitude
suspeita, estacionou-a, logo em seguida, na rua Manoel Antônio Fonseca,
procurando dela se afastar dissimuladamente, jogando dispensando a chave no
chão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012977-54.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 4/6
DANIEL foi abordado e nada esclareceu, negando que
estivesse em poder do veículo, cuja chave foi recuperada e devidamente
apreendida pelos policiais, conforme auto de fls. 13.
Conduzido ao distrito policial, onde se fez presente o
ofendido, o réu negou o roubo e a posse da motocicleta (fls. 17). Foi, no entanto,
reconhecido pessoalmente pelo ofendido, que lhe atribuiu a autoria do roubo
praticado em concurso com outro indivíduo.
Relatou ter sido o acusado quem desceu da motocicleta
conduzida pelo comparsa e, de arma em punho, um revólver, anunciou o assalto
e, sob ameaça de morte, exigiu a entrega do capacete e da motocicleta, em poder
da qual se evadiu, na companhia do segundo assaltante, que ocupava a outra
moto, tomando, ambos, rumo ignorado.
Em juízo, a vítima reiterou suas declarações em
desfavor de DANIEL, novamente reconhecido, com veemência, como autor do
roubo. Nessa oportunidade, esclareceu que, embora ele estivesse usando capacete,
a viseira estava erguida, o que lhe permitiu visualizar a região dos olhos e o nariz
do assaltante, determinantes, junto com a compleição física, para o resultado
positivo do reconhecimento.
O conjunto probatório é integrado, também, pelo
depoimento dos policiais militares, que confirmaram a apreensão da motocicleta
logo após o réu estacioná-la e dela tentar se afastar, jogando, inclusive, a chave no
chão procurando dissimular e se furtar à responsabilidade pelo ilícito que, sabia
ele, havia praticado.
Nessa vertente, a apreensão do objeto da subtração em
poder do agente gera a presunção de sua responsabilidade, pois, invertendo o
ônus da prova, impõe seja apresentada justificativa inequívoca da posse. A
ausência de explicação plausível transmuda a presunção inicial em certeza da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012977-54.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 5/6
autoria e autoriza a condenação pelo delito patrimonial.
Enfim, a prova oral recolhida, tanto na polícia, como
em juízo, constituída pelas declarações da vítima e pelo depoimento dos policiais,
é amplamente desfavorável ao réu, cuja negativa emerge isolada e inverossímil,
justificando, por isso mesmo, a condenação lançada na origem.
A despeito de não identificado o comparsa nem
apreendida a arma utilizada, a palavra da vítima, em crimes dessa natureza,
constitui elemento de suma importância para dar por comprovadas as causas de
aumento do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo.
A irrelevância da não apreensão da arma e da ausência
de perícia é entendimento consolidado há muito no Superior Tribunal de Justiça:
“A apreensão e a perícia da arma de fogo utilizada no roubo
são desnecessárias para configurar a causa especial de aumento de pena, mormente quando
o depoimento da vítima é firme sobre sua efetiva utilização na prática da conduta delitiva.
A regra é que uma arma possua potencial lesivo; o contrário, a exceção. Se assim alega o
acusado, é dele o ônus dessa prova (art. 156 do CPP). Se ficou comprovada a utilização da
arma de fogo, como no caso concreto, o ônus de demonstrar eventual ausência de potencial
lesivo deve ficar a cargo da defesa, sendo inadmissível a transferência desse ônus à vítima
ou à acusação, por uma questão de isonomia, porquanto inúmeros fatores podem tornar a
prova impossível” (HC n° 94.337/SP, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia
Filho, Dje 16.03.09, VU).
No mesmo sentido:
“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste
Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso
I do § 2o do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a
realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes
outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva (EResp

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0012977-54.2012.8.26.0050 - São Paulo - VOTO No 6/6
961.863/RS). 2. O poder vulnerante integra a própria natureza do artefato, sendo ônus da
defesa, caso alegue o contrário, provar tal evidência. Exegese do art. 156 do CPP“ (REsp
no 1.753.453/MG, 5a Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 29.10.2018, VU).
Frágil, portanto, não é o conjunto probatório, mas a
versão defensiva que insiste, sem razão, na absolvição por insuficiência de provas.
As penas, de igual modo, não comportam reparos.
No caso, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal
por conta da culpabilidade, decorrente das circunstâncias do crime, mormente a
natureza objeto da subtração.
Na
segunda
fase,
considerada
a atenuante da
menoridade relativa, a sanção foi reduzida ao mínimo legal e, por fim, na
derradeira etapa, acrescida de 1/3 por força do reconhecimento das duas causas de
aumento, restando concretizada em 5 anos e 4 meses de reclusão, mais 13 dias-
multa.
Por fim, o quantum fixado, a gravidade em concreto da
conduta e a periculosidade do agente impõem a manutenção do regime
intermediário, adequado e suficiente à repressão e prevenção da prática delitiva,
principalmente por se tratar de réu primário e contar com dezoito anos de idade
na data do fato.
3. Isto posto, pelo meu voto, nego provimento ao apelo
defensivo, mantida, na íntegra, a r. sentença condenatória por seus próprios
fundamentos.
OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO

Relator